Tribunal: STF
Processo: RE 1200579
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 1, p. 123):
    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU QUE RESPONDEU A AÇÃO PENAL EM LIBERDADE. COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS A QUE FOI INTIMADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA. NEGADO DIREITO AO APELO EM LIBERDADE. CONCESSÃO 1. O paciente respondeu a ação penal em liberdade, comparecendo a todos os atos a que foi intimado. 2. Sentença condenatória superveniente negando-lhe o direito ao recurso em liberdade. 3. Ausência de fundamentação idônea a justificar a prisão cautelar. 4. conhecido e concedido. 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVIII, “c”, da CF. Requer “seja restabelecida a decisão de primeiro grau que determinou a execução imediata da pena do recorrido Gernandes Miranda Azevedo, após condenação pelo Tribunal do Júri nas reprimendas do art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, a uma pena de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado.” 
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo decidiu, nos autos do RE 1.235.340, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, que a matéria possui repercussão geral:
    Ementa  :  Direito constitucional e processual penal. Recurso extraordinário. Crimes de Feminicídio e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Condenação pelo Tribunal do Júri. Execução imediata da pena. Presença de repercussão geral.
    1. A decisão da Justiça Estadual considerou legítima a imediata execução de condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Tal decisão foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça.
    2. Constitui questão constitucional relevante definir se a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Tribunal do Júri.
    3. Reconhecimento da repercussão geral da matéria, a envolver o exame de questões constitucionais que incluem o direito à vida e sua proteção adequada, a presunção de inocência e a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. (Tema 1.068, Pleno, sessão do plenário virtual de 25.10.2019).
    Atualmente, está pendente a conclusão do julgamento do mérito do referido paradigma.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com fundamento no artigo 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente